Tribunal: TJSP
Processo: 2046713-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e determinou, de ofício, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vargem Grande Paulista – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Comarca de Vargem Grande Paulista que ainda não conta com Juizado Especial da Fazenda Pública, não se podendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e determinou, de ofício, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vargem Grande Paulista – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Comarca de Vargem Grande Paulista que ainda não conta com Juizado Especial da Fazenda Pública, não se podendo falar em competência absoluta do Juizado Especial Cível instalado na Comarca – Inteligência do art. 8o do Prov. no 2.203, de 18/09/2.014, do CSM do TJ/SP – Competência absoluta que se verifica somente nas comarcas em que o Juizado Especial da Fazenda Pública já está instalado – Demanda que necessita da realização de prova pericial complexa, tornando-a incompatível com o rito do Juizado Especial – Precedentes deste TJ/SP – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a determinação de redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque inexistente, permanecendo o feito na Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista.